Tribunal: CARF
Processo: 13884.911441/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.911441/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.306 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
INDEFERIMENTO.
O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito
alegado.
INSUMOS
ADQUIRIDOS
DE
FORNECEDORES
INATIVOS/IRREGULARES.
A situação irregular do cadastro CNPJ pressupõe a inatividade do fornecedor
naquele período, incompatibilizando, salvo quando ocorra prova inequívoca do
pagamento pela aquisição dos insumos, o creditamento de aquisições realizadas
junto a esses fornecedores, no período de inatividade e/ou inaptidão.
PER/DCOMP. CRÉDITOS DE IPI. FORNECEDOR OPTANTE PELO
SIMPLES. CRÉDITO INDEVIDO.
Deverá ser mantida a glosa combatida visto que, em razão de vedação legal
expressa, são insuscetíveis de aproveitamento os créditos de IPI relacionado a
insumos adquiridos de empresas optantes pelo SIMPLES.
RESSARCIMENTO DE IPI. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a
regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I,
cabendo a este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos,
os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.911441/2009-29
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.306 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911441/2009-29

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Em 10/12/2009, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 04 que deferiu parcialmente o
direito creditório de R$ 642.230,02 e homologou as compensações declaradas em
PER/DCOMPs até o limite do direito reconhecido. O valor do crédito
solicitado/utilizado no PER/DCOMP no 12272.58233.260105.1.1.01-2768 foi de R$
1.204.601,25 referente ao 1o trimestre de 2001.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado: principal – R$
562.371,23, multa – R$ 112.474,24, juros – R$ 355.137,43.
Segundo consta no Despacho Decisório e nos detalhamentos da análise do crédito e da
compensação e saldo devedor (fls. 453/484), o indeferimento parcial resultou da
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento ao final do trimestre era
inferior ao valor pleiteado e das seguintes glosas: créditos decorrentes de aquisições de
fornecedores não cadastrados no CNPJ (motivo 2); créditos decorrentes de aquisições
de fornecedores na situação de cancelado no CNPJ (motivo 4); créditos decorrentes de
aquisições nas quais a data de emissão da nota fiscal é anterior à data de abertura do
estabelecimento (motivo 6); e créditos de aquisições de empresas optantes pelo
SIMPLES (motivo 7).
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 17/23, na qual, em síntese, requereu a nulidade do Despacho
Decisório, pois, em virtude de falha técnica da Receita Federal, não teve acesso às
informações complementares do detalhamento do crédito. Dessa forma, não teve ciência
dos fundamentos do indeferimento parcial, o que acarretou em preterição de seu direito
de defesa.
Em razão da constatação de que realmente houve problemas técnicos que impediram a
interessada de acessar as informações complementares do detalhamento do crédito, e,
conseqüentemente, tomar conhecimento dos motivos das glosas de crédito efetuadas, a
2a Turma de Julgamento da DRJ/RPO proferiu a Resolução no 14-4.460, de 27 de
setembro de 2017, na qual remeteu os autos para diligência fiscal, com o objetivo de dar
conhecimento à interessada, do inteiro teor dos detalhamentos de análise do crédito de
fls. 453/484.
Regularmente cientificada dos detalhamentos de análise do crédito, a requerente
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 497/514, na qual, em síntese,
alegou que:
- no processo administrativo a Autoridade Fiscal tem o dever legal de colher as provas
necessárias para dar sustentação à sua pretensão arrecadat6ria, de modo que as
informações constantes no RAIPI consideradas na mera análise eletrônica efetuada, sem
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.306 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911441/2009-29

qualquer respeito ao aspecto temporal das operações, não refletem o real contexto de
apuração do crédito indicado na PER/DCOMP em pauta;
- não tendo intimado a Recorrente, a Autoridade Fiscal não abriu a possibilidade para
apresentação dos eventuais esclarecimentos cabíveis no intuito de demonstrar o
equivoco parcial perpetrado na análise das informações prestadas, chamando para si a
responsabilidade integral pela persecução probatória da existência/validade do crédito
declarado na PER/DCOMP analisada;
- a Receita Federal do Brasil possui o dever de averiguar materialmente os fatos
ocorridos, não podendo se amparar em circunstâncias formais ou fatores alheios e
especulativos para determinar a inexistência do crédito declarado em PER/DCOMP,
quiçá limitar-se a cruzar dados eletronicamente como meio de exaurir os requisitos
inerentes à compensação prevista no artigo 74, da Lei n° 9.430/96;
- em sede preliminar, a Recorrente requer a determinação de baixa dos autos para
realização de diligências/análises nas informações declaradas no RAIPI, em especial
que a Autoridade Fiscal respeite o aspecto temporal das operações que geraram o direito
creditório em pauta, com o objetivo de se constatar que o equivoco incorrido no
cruzamento eletrônico dos dados apresentados, de modo a prevalecer ás informações
cadastrais dos emitentes das notas fiscais correlatas constantes à época no CNPJ, em
homenagem ao principio da verdade real/material;
- em relação ao motivo da irregularidade do crédito classificado pelos números "2" e
“4” na "Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos", relacionado a praticamente
a maioria das Notas Fiscais emitidas pelo CNPJ/MF n° 60.208.493/0001-81,
pertencente à EMBRAER — Empresa de Aeronáutica S.A., a Recorrente esclarece que
esta pessoa jurídica foi incorporada pela Recorrente em 31/01/2006;
- a pessoa jurídica que apresentou a PER/DCOMP analisada não mais subsiste por força
de sua incorporação pela Recorrente, que a sucedeu em todas suas obrigações e direitos,
relevantes para o presente caso, aqueles que se referem a créditos tributários, nos
moldes previstos pelo artigo 1.116, do Código Civil'; logicamente que o CNPJ da
pessoa jurídica incorporada (CPNJ/MF no 60.208.493/0001-81), emitente das notas
fiscais em questão não mais subsiste por força da operação societária narrada, que
culminou com a transferência de todo o ativo então existente, inclusive os créditos
relativos aos insumos de IPI, como também todas as obrigações tributárias pendentes de
análise pela Receita Federal do Brasil para a Recorrente;
- dessa forma, é nítido que a glosa perpetrada pela apreciação eletrônica da
PER/DCOMP apresentada deve ser reconsiderada neste ponto, uma vez que se trata de
mero equivoco decorrente da baixa por incorporação do CNPJ emitente das notas
fiscais;
- no tocante às emitentes de notas fiscais cadastradas sob os CNPJs n° 47.567.797/0001-
77; no 02.501.608/0001-25; no 68.901.370/0001-33; 02.138.389/0001-61 e no
59.349.340/0001-75, a Recorrente salienta que estas encontram-se devidamente
cadastradas e ativas perante a Receita Federal do Brasil conforme se verifica dos
comprovantes anexos, não havendo como subsistir a glosa perpetrada pela Autoridade
Fiscal;
- no que diz respeito ao motivo da irregularidade do crédito classificado pelo número
“6”, na “Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos”, que atribui a glosa da nota
fiscal emitida pelo estabelecimento inscrito sob o CNPJ no 66.220.047/0003-30, esta
não merece prosperar, pois, mais uma vez, decorre de equívoco no processamento
eletrônico das informações declaradas pela Recorrente, conforme já indicado; conforme
consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal, depreende-se que a inscrição CNPJ no
66.220.047/0003-30 (KIDDE BRASIL LTDA), corresponde ao estabelecimento
“FILIAL”, com data de abertura datada em 18/07/2003, de modo que apesar da data de
abertura ser anterior à emissão do correspondente documento, trata-se apenas de filial
vinculada ao estabelecimento matriz (CNPJ no 66.220.047/0001-79), não sendo assim
devida a glosa do crédito por tal justificativa defendida pela Autoridade Fiscal.
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.306 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911441/2009-29

- no que diz respeito ao motivo da irregularidade do crédito classificado pelo número
"7" na "Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos", que atribui a glosa das notas
fiscais emitidas por determinados estabelecimentos à vedação legal existente para
apuração de créditos decorrentes de aquisição de mercadorias de empresas que integram
o SIMPLES, esta não merece prosperar pois novamente decorre de equívocos no
processamento eletrônico das informações declaradas pela Recorrente;
- os estabelecimentos “MARITA PADIN RIBEIRO – ME / CNPJ no 03.072.541/0001-
13” e “FATE POLIURETANO LTDA – EPP / CNPJ no 68.188.515/0001-09”, somente
ingressaram no regime do SIMPLES NACIONAL em 01/07/2007, e o estabelecimento
“PRESIDENTE COM DE PAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA – ME /
CNPJ no 67.557.355/0001-57”, é optante pelo regime do SIMPLES NACIONAL desde
01/01/2017, sendo que este estabelecimento foi DESENQUADRADO do regime de
microempresa por não atender as normas da Receita Federal, ato este registrado em
15/02/95;
- caso os argumentos expostos não tenham sido suficientes para o afastamento das
glosas perpetradas - o que não se acredita -, tem-se por certo que é cristalino o
cerceamento no direito de defesa da Recorrente por parte da Autoridade Fiscal, que
sequer solicitou esclarecimentos acerca das informações declaradas em cumprimento de
obrigações acessórias que subsidiaram a não homologação da compensação pretendida,
com a exigência arbitrária e ilegal de crédito tributário, acrescido de multa moratória e
juros legais, o que ensejaria a nulidade do r. despacho decisório guerreado.
Por fim, requereu o reconhecimento integral do crédito pleiteado, com a extinção dos
débitos declarados.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP nos termos do
Acórdão no 14-91.865, de 15/05/2019 (fls.559/569), que, por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, em razão da reversão de parte das
glosas, com o reconhecimento do direito creditório adicional de R$ 561.263,34, totalizando um
direito creditório de R$ 1.203.493,36, e a homologação das compensações pleiteadas até o limite
do crédito reconhecido, dispensada ementa pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.579/595, no qual insiste na realização de diligência e no mérito se restringe aos dois
questionamentos acima, itens 6 e 7 do Relatório que embasou o DD. Ao final, requer o a reforma
parcial do v. acórdão recorrido, para que seja reconhecida a totalidade dos créditos pleiteados e a
homologação das compensações declaradas, nos moldes do artigo 156, inciso II, do Código
Tributário Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I - Da admissibilidade:
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.306 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911441/2009-29

A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 17/10/2019 (fl.576) e protocolou
Recurso Voluntário em 14/11/2019 (fl.577) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da produção de prova, diligência e/ou perícia:
Primeiramente, quanto ao pedido de diligência e perquirição de provas e aplicação
do princípio da busca da verdade material, não cabe imputar à autoridade administrativa o dever
de colher provas necessárias para sustentar a pretensão da interessada. Tal situação caracterizaria
a inversão do ônus da prova, o que não se admite no presente caso.
Como é sabido, no processo de compensação tributária a fase litigiosa instaura-se
com o oferecimento da manifestação de inconformidade contra o despacho decisório eletrônico,
momento em que o contribuinte deve instruir o processo com todos os documentos
comprobatórios a evidenciar a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
As diligências não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado
de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
crédito alegado. Quando a essa questão, oportuna e apropriada a transcrição de parte do voto
proferido pelo I. Conselheiro Orlando Rutigliani Berri no Acórdão 3001.000.545 de. 17/10/2018,
in verbis:
(...)
Mais, que analisados os pretensos elementos de prova carreados aos presentes autos,
verificou-se que se mostraram insuficientes para comprovar o direito creditório alegado.
Diante destas constatações e o que dos autos consta, aí também aliado aos corretos
fundamentos da decisão recorrida, advogo o entendimento segundo o qual não é papel
deste colegiado recursal conceder infindáveis oportunidades para que o contribuinte
transponha aos autos documentos e/ou informações que venham confirmar seu direito,
digo isto pois entendo que tal concessão importaria em desrespeito aos prazos
estabelecidos na legislação processual de regência, como vimos anteriormente.
Prosseguindo um pouco mais, pode-se dizer ainda que é comezinho a obrigação do
sujeito passivo, desde a feitura de seu pleito reivindicatório, passando pela sua
manifestação de inconformidade, municiar sua pretensão em documentos hábeis e
suficientes para evidenciar a liquidez e certeza do crédito tributário cuja restituição
postula.
Por isso, e não por outra razão, é que a legislação impõe ao contribuinte o dever de
demonstrar sua liquidez e certeza. De outra forma dizendo, é ônus do sujeito passivo e
não da Administração Tributária tal mister.
Desta feita, não se pode, sob o pálio da "verdade material" suplantar toda e qualquer
regra processual aplicável ao processo administrativo fiscal federal a fim de, ao arrepio,
dentre outros, do princípio da isonomia, permitir seja desbancada a competência
originária da autoridade fiscal o mesmo do colegiado recorrido, para fins de substituir
tarefa que competia ao sujeito passivo, seja espontaneamente ou mesmo depois de
provocado, em face das sucessivas rejeições da sua pretensão.
Portanto, não é correto afirmar que a aventada a menor rigidez dos prazos para a
produção de prova tenha o condão de sobrepujar determinadas regras, vez que o

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.306 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911441/2009-29

primado da "verdade material", na medida em que autoriza o julgador apreciar provas
e/ou indícios não contemplados pela instância a quo, impõe que estas tenham sido
produzidas no momento oportuno, o que não se observa nestes autos, uma vez que não
foram produzidas.
Portanto, é de se concluir pelo indeferimento do presente pleito.
III – Do mérito:
Conforme consta no relatório, o direito creditório pleiteado pela recorrente
relativo ao ressarcimento de credito de IPI apurado no 1o trimestre de 2001, foram em sua
maioria deferido. Em conclusão, infere-se que a discussão no Recurso se restringe aos dois
questionamentos acima, itens 6 e 7.
Quanto ao item 6, especificamente com relação a nota fiscal emitida pelo
estabelecimento inscrito sob o CNPJ no 66.220.047/0003-30, assim se manifestou a recorrente:
No que diz respeito ao motivo da irregularidade do crédito classificado pelo número
“6”, na “relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos”, que atribui a glosa da nota
fiscal emitida pelo estabelecimento inscrito sob o CNPJ no 66.220.047/0003-30, esta
não merece prosperar, pois, mais uma vez, decorre de equívoco no processamento
eletrônico das informações declaradas pela Recorrente, conforme já indicado.
Conforme consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal, depreende-se que a inscrição
CNPJ
no
66.220.047/0003-30
(KIDDE
BRASIL
LTDA),
corresponde
ao
estabelecimento “FILIAL”, com data de abertura datada em 18.07.2003, de modo que
apesar da data de abertura ser anterior à emissão do correspondente documento, trata-se
apenas de filial vinculada ao estabelecimento matriz (CNPJ no 66.220.047/0001-79),
não sendo assim devida a glosa do crédito por tal justificativa defendida pela
Autoridade Fiscal.
Como pode ser observado do voto condutor do Acórdão da DRJ, “a própria
contribuinte reconhece (e confirmei nos sistemas da Receita Federal), o estabelecimento
emitente da nota fiscal (CNPJ no 66.220.047/0003-30) foi aberto em 18/07/2003, após a emissão
das notas fiscais, razão pelas quais não há amparo documental para o creditamento do IPI”.
Nessa situações, a conduta a ser seguida segue a regra insculpida no art. 82, §
único, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de
bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou
utilização dos serviços. (grifou-se)
Nesse ponto, como bem pontuado pela decisão recorrida, cabia à recorrente
demonstrar a regularidade da transação documentada pela nota fiscal geradora do crédito, como
extrato bancário, documentos alusivos ao pagamento ou outros equivalentes, para elidir a glosa
perpetrada pela Autoridade Fiscal.
Nunca é demais relembrar que o art. 373 do Código de Processo Civil (CPC)
estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou
seja, em regra, incumbe à parte fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.306 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911441/2009-29

prover o julgador com os meios necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do
fato deduzido como base da sua pretensão.
Como se percebe, o dever de provar incumbe a quem alega. Assim, creio que o
ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de lançamento tributário e
processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e compensação. Nestes, cabe ao
contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito, naqueles, cabe ao fisco provar a
ocorrência do fato gerador.
Tal é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
"o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Assim, mantém-se a glosa efetuada.
Em relação as glosas de crédito relativa a aquisição apontadas de empresas
optantes do SIMPLES, a recorrente traz em seu recurso argumentos já trazidos em sua
manifestação de inconformidade apresentada, no sentido de que as empresas emitentes das notas
fiscais em tela não seria optante do SIMPLES NACIONAL à época da emissão das notas fiscais
em referência.
Verifica-se, contudo, que esta argumentação não procede. Ora, extrai-se da
decisão de primeira instância a seguinte assertiva:
GLOSAS DE CRÉDITO – FORNECEDOR OPTANTE PELO SIMPLES Na
“RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM CRÉDITOS INDEVIDOS – CRÉDITOS
POR ENTRADAS NO PERÍODO”, há a especificação do motivo da irregularidade de
parte dos créditos (motivo no 7), empresa emitente da nota fiscal optante do SIMPLES.
A recorrente contesta a glosa alegando que os fornecedores com CNPJ no
03.072.541/0001-13, no 67.557.355/0001-57 e no 68.188.515/0001-09 não eram optantes
do SIMPLES à época da emissão das notas fiscais. Entretanto, em pesquisa aos sistemas
da Receita Federal constatei que todas as empresas, no ano de 2001, eram optantes do
SIMPLES, conforme abaixo:

Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.306 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911441/2009-29

Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.306 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911441/2009-29

Nesse contexto, diante da informação de que os emitentes das notas fiscais em
referência eram optantes do SIMPLES, não há como se admitir o direito ao creditamento
pleiteado, em razão de expressa vedação legal prevista no parágrafo 5o do art. 5o da Lei no
9.317/1996, vigente à época dos fatos, in verbis:
§ 5° A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno porte,
a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a
apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e ao ICMS.
Tem-se, então, que a legislação aplicável ao caso, veda de modo expresso o
direito a fruição de crédito nas aquisições de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.
A jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF é
pacífica pela vedação do creditamento do IPI sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo
SIMPLES.
Ilustra-se o posicionamento com os seguintes precedentes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES. (Processo no
10660.900249/2011-68; Acórdão no 3002-001.236; Relatora Conselheira Sabrina
Coutinho Barbosa; sessão de 08/04/2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. EMPRESA EMITENTE DA NOTA
FISCAL OPTANTE PELO SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas
fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem emitidos por empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de vedação
legal expressa e mantém-se a glosa de crédito do IPI cujo CNPJ emitente da nota fiscal
consta dos sistemas da RFB como optante pelo Simples à época da aludida emissão.
(Processo no 10920.903039/2010-32; Acórdão no 3003-000.947; Relator Conselheiro
Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Ademais, a decisão recorrida deixou claro que em pesquisa ao sistema CNPJ
confirmou-se a informação de que tais empresas eram, à época, optantes do SIMPLES.
Diante do acima exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário interposto pela recorrente neste ponto.
IV - Da conclusão:
Com fulcro nas razões supra expedida, voto no sentido de rejeitar o pedido de
diligência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.306 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911441/2009-29

Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital